Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-81.2017.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002570-81.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LANCHONETE PADARIA E CASA DE CARNE ALVORADA LTDA - ME - CNPJ: 26.791.459/0001-44 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA — FIXAÇÃO RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — VERBA HONORÁRIA — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios à Fazenda Pública de forma razoável,
em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia, nomeado defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Por outro lado, há de se reduzir o valor arbitrado quando fixado em demasia.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

a

sentença (Id. 8155117 e Id. 8155118) proferida em
embargos à execução fiscal
, não modificada pelos embargos de declaração (
Id. 8155121
).

Assegura
que “
a r. sentença ofende, de forma gritante, ao artigo 85 do CPC, e ao próprio princípio da isonomia, seja no que diz respeito ao valor dos honorários fixados a favor do Estado (vencedor da ação), ficando em valores muito módicos (inferior a quinhentos reais), seja àquele fixado ao curador especial (perdedor da ação), fixados em R$ 4.482,53, valor esse que supera o próprio valor da execução (R$ 4.079,29).
”.

Requer o provimento do recurso para “
majorar a verba honorária fixada em favor do apelante, arbitrando-a de forma equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o e o § 8o do art. 85 do CPC/2015, bem como reduzir a verba honorária arbitrada em favor do curador especial, porquanto manifestamente excessiva, ultrapassando o próprio valor do crédito executado
”.

Contrarrazões (Id. 8155126
).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] A luz dos argumentos acima expostos julgo improcedentes os presentes embargos à execução movidos por Lanchonete Pad Carne Alvorada Ltda, Benedito Antônio Leite e Rosa de Jesus Faria Leite em desfavor de Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, haja vista a não ocorrência da prescrição quinquenal, já que o fato gerador ocorreu em 02/2002, 03/2002, 05/2002, 65/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002, 11/2002 e 12/2002, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido em 13/12/2007, e proposta a ação em 26/07/2010, devendo os autos executivos prosseguir em seus ulteriores termos.

Pela sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais mantenho suspensos a cobrança em razão de terem eles litigado sob o pálio da justiça gratuita.

Quanto aos honorários da douta advogada Rejane Buss Sonnenberg, que atuou no presente feito como curadora especial dos embargantes/executados, arbitro a importância de R$ 4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), utilizando-me como parâmetro a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

Expeça-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com anotações de estilo. [...]. (Id. 8155118, fls. 1).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero descontentamento das razões de decidir.

Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, mantenho incólume os termos da decisão da sentença de fls. 29/31.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 8155121 , fls. 2).

De início, anoto que, em decorrência da citação da apelada por edital (Id. 8155110, fls. 1/2), o juízo nomeou a advogada Rejane Buss Sonnemberg, na condição de defensora dativa (Id. 8155112, fls. 1).

Pois bem.

Embargos à execução opostos por
Lanchonete Padaria e Casa de Carne Alvorada Ltda.
, em 3 de julho de 2017, com a finalidade de que fosse reconhecida a
prescrição da pretensão executiva da execução fiscal no 1812-49.2010.8.11.0033, código 27934,
decorrente do
não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20104967 – Id.
8155108, fls. 2
), no montante de R$ 4.079,29: quatro mil setenta e nove reais e vinte e nove centavos,
protocolada em 26 de julho de 2010,

e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 6 de agosto do mesmo ano (Id. 8155132, fls. 2/3).

Na data de 3 de agosto de 2017, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos à execução fiscal (Id. 8155114, fls. 1/4).

Em 2 de abril de 2018, prolatou-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, por não ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 8155117 e Id. 8155118).

É certo que, na hipótese de improcedência dos embargos à execução fiscal, é devido os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios,
estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realiza do pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, cuida-se de pretensão simples, em que não houve incidente processual e a lide foi julgada antecipadamente.

[...] Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma em 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 795992/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

Assim,
os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) d
o valor da causa,
R$ 4.482,53: quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três
centavos, correspondente a algo semelhante a

R$ 448,25: quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos
,
apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que se refere à remuneração do profissional da advocacia, pelo exercício da função de defensor dativo ou de curador especial, não há mais divergência. Consolidado está o entendimento de que, uma vez prestada à assistência judiciária como defensor dativo, nomeado pelo Magistrado, seja por inexistência, no órgão judiciário, de serviço oficial de assistência judiciária, seja pelo número insuficiente de defensores públicos frente ao volume do trâmite processual, seja por outro motivo qualquer que impossibilite o Estado de prestar tal assistência, tem ele direito à percepção de seus honorários.

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região’
(AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1698526/SP, relatora Ministra Maria Izabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

Quanto ao valor, à tabela de honorários advocatícios elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso
não vincula
o julgador para fixação da verba honorária, porquanto, deve ser levada em apreço a realidade do caso concreto.

[...] 1. O art. 22, §1o, da Lei no 8.906/94, ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória.

2.
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos.

3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça, no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública.

4.
O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação.

5. Recurso Especial Desprovido [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1.745.706/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE
.

1. O art. 22, § 1o, da Lei 8.906/94 estabelece que "
o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
".

2.
Nesses casos, a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1751304/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] - O art. 22, §2o da Lei no 8.906/94 não pode ser visto isoladamente, devendo ser interpretado de forma sistemática, contextualizado com os regramentos do Código de Processo Civil para a espécie, com a praxe profissional e com as circunstâncias fáticas específicas da questão em concreto.

-
A Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, natureza orientadora, não vinculando o julgador que poderá dela se utilizar como parâmetro, ou ainda, como mero indicativo inicial de valores usualmente percebidos pelos advogados, ajustáveis, no entanto à realidade fática sob exame.

- A existência de 19 ações em curso, em diversas fases, nas quais se buscava proveito econômico variável e a completa indefinição quanto aos resultados que seriam alcançados, nem tampouco a complexidade e o esforço que demandariam do advogado, foram elementos apreciados pelo Juiz e pelo TJ/PE, no arbitramento dos honorários advocatícios.

- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.

Recurso especial ao qual se nega provimento. (STJ, Terceira Turma, REsp 767.783/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original].

Na hipótese, o
advogado dativo, no exercício do múnus, se portou com esmerado zelo e peculiar dedicação, a utilizar precioso tempo, a fim de atuar no processo de embargos à execução fiscal 2570-81.2017.8.11.0033, código 73044, da Comarca de São José do Rio Claro, em defesa de réu revel citado por edital.

Todavia, repiso, cuida-se
de pretensão simples, em que não houve incidente processual e a lide foi julgada antecipadamente.

Ademais,
há de ser observado o valor da causa no montante de R$ 4.079,25: quatro mil setenta e nove reais e vinte e cinco centavos.

De resultado, constata-se que os honorários fixados em
R$ 4.482,53: quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos,
estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que
a quantia de
R$ 800,00: oitocentos reais,
mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para
reduzir os honorários do defensor dativo ao valor de R$ 800,00: oitocentos reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020